Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731179-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FILOMENO RODRIGUES DE SOUZA REU: ALFA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por FILOMENO RODRIGUES DE SOUZA em desfavor de ALFA SEGURADORA S.A. com vistas ao reconhecimento de nulidade processual dos autos no 0032440-55.2015.8.07.0001, que tramitaram perante a 12a Vara Cível de Brasília. Cuida-se, na origem, de ação regressiva ajuizada pela ré com vistas ao ressarcimento do valor de R$ 22.287,76 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizados. O prejuízo decorreu de acidente de trânsito provocado por terceiro, que conduzia veículo de propriedade do autor. Inicialmente, foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, publicada em 1o/6/2018, com trânsito em julgado em 26/6/2018 (ID 65145330, p. 57 a 64). Após, no ano de 2019, os autos originários (físicos) foram extraviados. Instaurado o incidente, sem contestação, os autos foram declarados restaurados e digitalizados, com determinação de prosseguimento do feito. Após o trânsito em julgado, a ré opôs embargos de declaração pendentes de apreciação desde aquele ano. Requereu a nulidade do processo, diante da ausência de intimação obrigatória de um dos advogados constituídos pela ré, conforme requerido na petição inicial originária (ID 70754525). Diante dessa constatação, o juízo de primeiro grau, declarou, de ofício, a nulidade do processo desde a contestação, por considerar que o prejuízo é anterior à sentença (IDs 73852590 e 77237970). Após republicação da sentença em 22/10/2020, o autor interpôs apelação, que não foi remetida ao tribunal, apesar da determinação de ID 88682238 e da designação da audiência de instrução e julgamento. Em audiência, o autor desistiu do recurso (ID 104683112). Finalmente, foi prolatada nova sentença, agora pela procedência dos pedidos da petição inicial, que transitou em julgado em 27/7/2022. No mais, o réu arguiu, na origem, as nulidades suscitadas na presente demanda, que foram refutadas por meio do despacho de ID 136578226, que as refutou, por entender que a apelação restou prejudicada, em decorrência da nulidade da sentença declarada e em razão do trânsito em julgado. Por meio da presente ação rescisória, o autor sustenta que: 1) os atos processuais praticados após 30/4/2015, data de expiração do mandato outorgado aos advogados da ré, são nulos, por ser situação análoga à inexistência de procuração; 2) não há que se falar em prejudicialidade de recurso de apelação anteriormente interposto, uma vez que a pronúncia de nulidade da sentença declaratória de restauração de autos na origem, por extravio, induz a invalidade de todo o processo; 3) houve erro de fato decorrente da ausência de comprovação de publicação exclusiva e de provas hábeis para a comprovação o efetivo prejuízo do réu desta ação rescisória, autor da ação de perdas e danos na origem. Custas iniciais recolhidas (ID 39403898 e 39403900). Determinou-se a emenda à inicial para sanar as seguintes irregularidades: 1) esclarecer com indicação de fatos e provas (princípio da dialeticidade), a tese de erro de fato relativa ao item 3.3.1 (prova insuficiente ou inexistência de “publicação exclusiva”); 2) indicar, de forma certa e determinada: 2.1) a decisão rescindenda e os erros de fato que dela decorrem; 2.2) o pedido de novo julgamento da causa, em caso de rescisão; 3) realizar o depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, para fins de conversão em multa caso a ação seja declarada inadmissível ou improcedente, por unanimidade (ID 39668307). Além disso, determinou-se a manifestação quanto ao cabimento da presente ação rescisória ao se considerar: 1) a inviabilidade da ação rescisória como sucedâneo de recurso de apelação, meio processual adequado para a reanálise das nulidades arguidas; 2) a representação processual regular do autor nos autos originários; 3) o decurso do prazo recursal in albis.; 4) desistência da apelação anteriormente interposta com o objetivo de, justamente, questionar as nulidades processual novamente suscitadas (vide petição recursal de ID 81761699 e ata de audiência de ID 104683112). Emenda à inicial apresentada (ID 39824086), acompanhada de documentos e comprovante do depósito de 5% (cinco por cento) calculado sobre metade do valor da causa (R$ 11.143,88), diante da condenação imposta de forma solidária com o corréu José Rivaldo Evangelista de Lima (IDs 39824096 e 39824100). É o relatório. DECIDO. A petição inicial deve ser indeferida. Em primeiro lugar, o autor não cumpriu a determinação de ID 39668307, no que se refere ao depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 27.583,93, conforme se vê da petição inicial (ID 39403890). Antes de proceder ao depósito, na emenda à inicial, reduziu o valor da causa para o patamar de R$ 11.143,88, motivo pelo qual recolheu apenas R$ 689,60. Ocorre que o valor da causa e, ainda, a condenação imposta na sentença nos autos de origem se deu quanto ao valor integralmente cobrado por ALFA SEGURADORA S.A., em caráter solidário entre o autor e José Rivaldo Evangelista de Lima (sentença de ID 39824093): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora a importância de R$ R$ 22.287,76, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do desembolso (10/01/2013). Por conseguinte, resolvo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.” – grifou-se Nas obrigações solidárias, cada réu está obrigado à dívida toda, sem prejuízo de eventual direito de regresso, nos termos do art. 264 do Código Civil - CC. A solidariedade em responsabilidade civil extracontratual é expressamente prevista no art. 942 do CC: “Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.” A lei e a sentença são claras quanto à obrigação integral de ambas as partes pela dívida. A redução do valor da causa promovida na emenda é indevida; por consequência, o depósito prévio exigido para a propositura da ação rescisória é insuficiente. Embora intimado, o autor descumpriu, deliberadamente, a determinação do depósito integral, motivo pelo qual a ação rescisória não deve ser conhecida. Em segundo lugar, a petição inicial também deve ser indeferida por ausência de interesse processual (interesse de agir). O art. 330, §1o, do CPC, aplicável ao caso, dispõe: “Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) III – o autor carecer de interesse processual (...)”. Como relatado, o autor alega diversas nulidades processuais, mas não indicou qual é a decisão que pretende rescindir. Apontou como “decisão” rescindenda o último despacho proferido na origem, ao argumento de que traz confusão ao processo e que tem força de sentença. Seu teor é o seguinte: “Inicialmente, pontuo que não merece prosperar a argumentação tecida pelo primeiro requerido no ID 132932225, no que diz respeito ao tópico "DA APELAÇÃO NÃO REMETIDA AO TRIBUNAL". Isso porque a sentença de ID 66600277 (proferida em 30/06/2020) foi posteriormente anulada, tendo as decisões de IDs 73852590 e 77237970 declarado "a nulidade dos atos praticados após contestação de fls 166/171, em razão da ausência de intimação exclusiva em nome do causídico indicado pela parte". É certo, com isso, por imperativo de lógica jurídica, que a apelação de ID 81761699 foi dada por prejudicada, uma vez que o provimento jurisdicional que ela visava combater foi declarado nulo por este próprio Juízo a quo, pelo que se mostra desnecessária a sua remessa do e. TJDFT. Tenho por sanada, no mais, a representação processual da parte autora, diante do instrumento procuratório juntado ao ID 136175202, acompanhado dos atos constitutivos de ID 136175203. Dessa forma, nada tenho a prover sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé realizado em ID 132932225, uma vez que à parte é dado regularizar a sua representação processual a qualquer momento e, ratificados os atos anteriores, não houve prejuízo processual. Por fim, considerando que a sentença de ID 126882733 já transitou em julgado, conforme certificado em ID 132532229, entendo que qualquer discussão acerca das provas deste feito já foi albergada pela preclusão temporal, razão pela qual, de plano, aponto que não merece guarida a alegação de "FRAGILIDADE DAS PROVAS", na forma colocada em ID 132932225 - pág. 03. Dito isso e, nada mais havendo a prover, arquivem-se, observadas as cautelas de estilo.” O cabimento da ação rescisória se restringe às decisões de mérito ou as terminativas que impeçam a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente, nos termos e hipóteses do art. 966, caput e § 2o, do CPC. Não é o caso. Da simples leitura, trata-se mesmo de despacho, pois não decide a causa e apenas visa a afastar as nulidades processuais, que foram superadas com o trânsito em julgado da sentença condenatória de mérito. Destaque-se que, apesar da manifestação do juízo de primeiro grau a impossibilidade de alegação das nulidades não decorre da prejudicialidade da apelação, mas sim pela sua desistência expressa. Conforme a petição recursal de ID 81761699, verifica-se a arguição das diversas nulidades suscitadas pelo autor. Todavia, após o regular prosseguimento do feito, o próprio autor, devidamente representado em juízo pelos advogados constituídos à época, desistiu do recurso, conforme ata de audiência de ID 104683112. A desistência da apelação anteriormente interposta afasta o direito processual de questionar as nulidades arguidas. Foi por esse motivo em especial que o feito prosseguiu regularmente na origem, com prolação de sentença transitada em julgado em 27/7/2022. Por conseguinte, não há interesse de agir para a propositura da ação rescisória: houve o reconhecimento expresso pelo autor de que não houve os diversos erros de fato quanto às nulidades arguidas. E em terceiro lugar, verifica-se que, houve o decurso do prazo recursal in albis, sem a interposição do recurso cabível (apelação) único meio hábil para rever o mérito da causa, conforme decidido na sentença. É incabível a propositura da ação rescisória como sucedâneo recursal, sob pena de subversão da finalidade essencial desta ação excepcionalíssima e violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Ilustrativamente, é a jurisprudência deste tribunal: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432023, 07038499820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, os autores alegam que imóvel de sua propriedade foi objeto de penhora, para saldar dívida de sociedade empresária que teria lhes vendido o bem. Pretendem rescindir a decisão de mérito proferida nos embargos de terceiros opostos, que não reconheceu a alegada posse/propriedade (...). 10. Nesse cenário, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, uma vez que houve pronunciamento judicial sobre os fatos articulados pelos autores. Em outros termos, o tema afeto ao alegado erro de fato foi objeto de cognição judicial. Ainda, não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, de modo que o processamento da ação rescisória encontra óbice no art. 966, § 1o, do CPC. 11. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Assim, verificando-se, de plano, a nítida tentativa de uso da via rescisória como sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da petição inicial. 12. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346309, 07054568320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)” – grifou-se “AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. I - A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, de maneira que o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito era medida que se impunha. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1336217, 07038597920218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021)” Consequentemente, a petição inicial deve ser prontamente indeferida. Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse processual e por insuficiência do depósito prévio, e NÃO CONHEÇO da presente ação rescisória, nos termos dos arts. 968, § 3o, e 330, inciso III, do CPC. Transitada em julgado esta decisão monocrática, restitua-se ao autor o depósito realizado (IDs 39824096 e 39824100), uma vez que a sua conversão em multa depende de inadmissibilidade reconhecida por órgão colegiado. Em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator